Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Direito processual civil. Alegação de vícios no julgado. Inexistência. Honorários advocatícios. Proveito econômico. Proporcionalidade. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos para suprir omissão em acórdão que negou provimento ao recurso do autor e manteve a sentença que julgou improcedente ação declaratória com pedido de indenização.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há omissão no julgamento em relação ao arbitramento dos honorários com base na equidade.
III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 8o, do CPC, prevê que “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa”.
4. As tabelas da OAB são meramente referenciais para a fixação equitativa dos honorários advocatícios.
5. O acórdão apreciou todas as questões suscitadas na apelação e pronunciou-se expressamente sobre os argumentos deduzidos pelo apelante, não se verificando as alegadas omissões.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no julgado.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “1. A inexistência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC no julgado enseja a rejeição dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 8o, e 1.022.